Tribunal: TJPA
Processo: 0025304-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025304-87.2012.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO LEAL DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DE COMPANHEIRA NO PABBS. PLANO DE SAÚDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM – IPAMB
.
DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL QUE ALTERA A CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo apelante, com o objetivo de incluir sua companheira no plano de saúde do IPAMB;

II -
Compulsando os autos, verifiquei que o apelante anexou à peça exordial o ato normativo que suspendeu a inscrição de dependentes na esfera do IPAMB – Instituto de Assistência do Município de Belém, entretanto, não anexou o documento que provava a união estável com a Sra. Kátia Moura Teixeira;

III -

Apesar do ato normativo ter suspendido a inscrição de dependentes do IPAMB, apenas a anulação desse ato não garantiria o deferimento do pedido do apelante, tendo em vista que deveria provar a pretensão do direito alegado, ou seja, a união estável;

IV -

Consoante assente orientação jurisprudencial, é possível a juntada de novos documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado à parte contrária manifestar sobre tais documentos;

V -

No caso em análise, não assiste razão ao apelante só por ter anexado a certidão de casamento id. nº 14255127, tendo em vista que a causa de pedir era a inclusão de companheira, e não de cônjuge, no plano de saúde.

VI –
Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,

08
de
abril
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO NONATO LEAL DA SILVA
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que
,
nos autos da
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, ajuizada pelo apelante em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, Raimundo Nonato Leal da Silva ajuizou a ação suso mencionada, a qual narrou que é servidor público municipal, logo, é contribuinte e segurado do IPAMB, e em meados do mês de dezembro de 2011, dirigiu-se ao IPAMB, no setor responsável, para solicitar a inclusão de dependente no plano de saúde do IPAMB, qual seja o PABSS.

Asseverou que a solicitação foi para incluir como dependente no plano de saúde a Sra. Kátia Moura, sua companheira, com a qual mantém uma união estável há 10 anos.

Alegou que surgiu a necessidade de inclusão como dependente quando foi confirmada a gravidez de sua companheira, sendo assim, houve a necessidade de um tratamento específico para o acompanhamento da gravidez, e principalmente, a assistência médica para a hora do parto.

Declarou que a sua solicitação possui respaldo legal, pois há previsibilidade no art. 30, I, “a” da Lei Municipal, da inclusão de companheira como dependente do PABSS.

Destacou que no ato da solicitação foi surpreendido pela informação de que estavam suspensas as inscrições de dependentes ao plano PABSS, sendo assim, como não teve êxito na via administrativa, recorreu ao judiciário para ter seu direito garantido.

Assim, requereu a procedência dos pedidos e a condenação do IPAMB para que inscrevesse como dependente do PABSS sua companheira, o mais urgente possível.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id n°
14255123 - Pág. 1
):

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que arbitro em 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Inconformado com a sentença prolatada, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id nº
14255126 - Pág. 1
).

No tocante ao
mérito recursal, alega que apesar d
a ação ter sido julgada improcedente pela suposta ausência de comprovação da referida união estável, a negativa administrativa da Apelada foi pautada única e exclusivamente pela suspensão das inscrições de dependentes ao plano PABSS.

Assevera que com o objetivo de demonstrar a veracidade dos fatos alegados, juntou aos autos a Certidão de Casamento que comprovam que à época do ajuizamento da ação havia união estável, bem como na data de 05/07/2012, alteraram o estado civil para casados.

Destaca que se faz a total transgressão ao princípio da legalidade por parte do IPAMB, já que este não observa o disposto no art. 30, I, “a”, pois não permitiu a inscrição de sua companheira como sua dependente no PABSS (Plano de Assistência Básica à Saúde e Social).

Sustenta que a resolução de n° 017/2010 expedida pelo IPAMB vai totalmente contra a Lei Municipal, portanto fere a hierarquia existente entre a resolução e a lei, como fora anteriormente exposto, desta forma a mesma é ilegal e não merece prosperar.

Afirma que a inclusão de sua companheira no PABSS é um direito do servidor público, conferido no art. 30, I, “a” da Lei Municipal 7.984/99, portanto em respeito aos princípios da legalidade e da hierarquia das leis, a supracitada resolução deve ser ignorada, e a inclusão no PABSS de sua companheira deve ser imediata.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar
in totum
a sentença proferida.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões (id nº
14255131 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu efeito devolutivo (id nº
14299841 - Pág. 1
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (id n°
15285938 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia da matéria em verificar se deve ser mantida, ou não, a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, o qual julgou improcedente a ação principal sob o fundamento de que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito pretendido.

Compulsando os autos, verifiquei que o apelante anexou à peça exordial o ato normativo que suspendeu a inscrição de dependentes na esfera do IPAMB – Instituto de Assistência do Município de Belém, entretanto, não anexou o documento que provava a união estável com a Sra. Kátia Moura Teixeira.

De acordo com o Código Civil de 2002, a união estável é uma relação que para ser comprovada, necessita de vários requisitos, vejamos:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil.

A teor do transcrito acima, sabe-se que o apelante não anexou na petição inicial os requisitos que comprovam a existência de relação conjugal entre ambos de forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família.

Apesar do ato normativo ter suspendido a inscrição de dependentes do IPAMB, apenas a anulação desse ato não garantiria o deferimento do pedido do apelante, tendo em vista que deveria provar a pretensão do direito alegado, ou seja, a união estável.

No presente recurso, vislumbrei que o autor anexou a certidão de casamento, demonstrando ter contraído matrimônio com a Sra. Kátia Moura Teixeira.

Consoante assente orientação jurisprudencial, é possível a juntada de novos documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado à parte contrária manifestar sobre tais documentos.

Nos termos do art. 434, do CPC a exibição de documentos deve ser feita com a petição inicial e a contestação. Somente de maneira excepcional fica autorizada a sua juntada em momento posterior, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (art. 435, do CPC). Assim, é medida excepcional de juntada de nova documentação em sede recursal, nos termos do §1º do art. 223 e do art. 1014, do CPC, só admitida quando demonstrada a justa causa ou a força maior.

Nesse sentido cito julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA POSSÍVEL SOMENTE PARA DOCUMENTOS NOVOS, CONFORME ACEPÇÃO LEGAL DO TERMO – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA OU DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TEMPESTIVA – DOCUMENTOS QUE DEVEM SER DESCONSIDERADOS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – MÉRITO – (...) (TJPR - 18ª C.Cível - 0039676-14.2012.8.16.0001 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA -
J. 27.06.2022).

No caso em análise, não assiste razão ao apelante só por ter anexado a certidão de casamento id. nº 14255127, tendo em vista que a causa de pedir era a inclusão de companheira, e não de cônjuge, no plano de saúde.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, indefiro o recurso de apelação pois o documento só foi trazido aos autos do processo somente após a prolação da sentença, e ainda, considera-se que esse documento altera totalmente a causa de pedir, tendo em vida que o apelante na exordial pleiteava a inclusão de companheira na condição de dependente, porém, agora como sendo seu cônjuge, o que não foi o objeto de indeferimento na via administrativa.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024